Tribunal: STF
Processo: HC 69229
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO. GRAVE
AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA. VIOLÊNCIA MORAL COMPROVADA, SEGUNDO O
ACÓRDÃO IMPUGNADO. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA. SOMENTE EM
REVISÃO CRIMINAL HAVERA ESPACO AO REEXAME DOS FATOS E PROVAS EM QUE
SE BASEIA A CONDENAÇÃO DO PACIENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.